Tribunal: TJMT
Processo: 1021188-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Visto.
Após o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, sobreveio certidão da secretaria, no id no 120903489, noticiando o impedimento do Eminente Desembargador Guiomar Teodoro Borges, o qual compõe a turma julgadora da Quarta Câmara Cível deste Sodalício.
Consoante se infere do teor da certidão, o equívoco teria ocorrido em razão de falha do sistema responsável pela verificação de impedimentos e suspeições já reconhecidos.
Assim, diante da irregularidade e do prejuízo processual suportado pelas partes - em razão de o impedimento e da suspeição buscarem salvaguardar a imparcialidade dos julgadores sobre os feitos em julgamento, condição sine que non do devido processo legal - é de ser reconhecida ex-officio a nulidade do julgamento.
Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM para declarar a nulidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado estes embargos de declaração.
DETERMINO a inclusão do recurso de agravo de instrumento em pauta para novo julgamento, com as providências necessárias para composição do quórum da turma julgadora.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.